Tribunal: TJBA
Processo: 8004052-82.2023.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão julgador: MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-05-26
Data de publicação: 2025-05-26

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8004052-82.2023.8.05.0000

Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: ANA CARLA GARCIA DA COSTA GRABNER e outros

Advogado(s): JOSE NILTON LEAL DIAS

AGRAVADO: EDSON CARLOS GRABNER

Advogado(s): CAIO PRYL OCKE, JULIANA DE CAIRES BONFIM

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO. PRETENSÃO DE REEXAME DA MATÉRIA. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que deu provimento parcial a agravo de instrumento, ratificando decisão que concedeu antecipação de tutela recursal e determinou a intimação do agravado para o pagamento das três últimas pensões alimentícias vencidas antes da propositura da ação executória e das vencidas no curso da ação, sob pena de prisão civil. O embargante sustenta a existência de contradição no acórdão, argumentando que o agravo teria perdido seu objeto em razão do pagamento do débito e da consequente modificação da realidade fática.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se há contradição no acórdão embargado capaz de justificar a oposição dos embargos de declaração, bem como se houve perda superveniente do interesse recursal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A contradição que autoriza a oposição de embargos de declaração é a interna, isto é, aquela existente entre as proposições e conclusões do próprio julgado, nos termos da jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça.

4. O acórdão embargado expressamente reconhece que a falta de pagamento integral das prestações alimentícias autoriza a prisão civil do devedor, não havendo decisão liminar na ação revisional que suspenda ou reduza os alimentos.

5. O débito que ensejou a prisão do embargante refere-se ao cumprimento de sentença em ação de alimentos, anterior ao julgamento da ação revisional, que não transitou em julgado.

6. A argumentação do embargante evidencia mero inconformismo com o julgado, sem apontar vícios no acórdão, sendo vedado o uso dos embargos de declaração para reexame da matéria.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Embargos de declaração rejeitados.

Teses de julgamento:

1. A contradição que justifica a oposição de embargos de declaração é apenas a interna, verificada entre as proposições e conclusões do próprio julgado.

2. O pagamento superveniente do débito alimentar não implica automaticamente a perda do objeto do agravo de instrumento quando persistirem os fundamentos da decisão recorrida.

3. Embargos de declaração não se prestam à rediscussão da matéria já decidida.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de embargos de declaração no agravo de instrumento nº 8004052-82.2023.8.05.0000, de Lauro de Freitas, em que figuram, como embargante, Edson Carlos Grabner e, como embargados, Ana Carla Garcia da Costa Grabner e Enzo Carlo Garcia Grabner.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por votação unânime, em não acolher os embargos de declaração.

Sala das Sessões, de de 2025.

Presidente

Desa. Maria da Purificação da Silva

Relatora

Proc
urador(a) de Justiça